Tribunal: TJSP
Processo: 1011381-42.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor fiduciante.

Fiduciante que alegou que efetuou acordo com o Banco autor para o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Comprovação nos autos da realização do acordo. Inadimplemento afastado. Sentença que consolidou a posse e propriedade do bem

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor fiduciante.

Fiduciante que alegou que efetuou acordo com o Banco autor para o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Comprovação nos autos da realização do acordo. Inadimplemento afastado. Sentença que consolidou a posse e propriedade do bem nas mãos do credor reformada.

Recurso provido para julgar extinta a ação por perda superveniente do objeto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011381-42.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
IRENE SANTANA DA SILVA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria votos, deram provimento ao recurso; vencido o
2o Juiz, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente), FLAVIO ABRAMOVICI, MELO BUENO E ARTUR MARQUES.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1011381-42.2019.8.26.0577
Apelante: Irene Santana da Silva Lima
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Comarca de São José dos Campos 6a Vara Cível
Juiz de Direito: Alessandro de Souza Lima
Voto no 22149
Alienação fiduciária em garantia. Sentença que julgou
procedente a ação de busca e apreensão. Recurso do devedor
fiduciante.
Fiduciante que alegou que efetuou acordo com o Banco autor
para o pagamento das parcelas que ensejaram o ajuizamento da
ação de busca e apreensão. Comprovação nos autos da
realização do acordo. Inadimplemento afastado. Sentença que
consolidou a posse e propriedade do bem nas mãos do credor
reformada.
Recurso provido para julgar extinta a ação por perda
superveniente do objeto.
A r. sentença recorrida proferida a f. 95/99 destes autos de
ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, movida
por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em relação a IRENE
SANTANA DA SILVA, julgou procedente o pedido para consolidar a
posse e a propriedade do bem descrito na inicial nas mãos da credora
fiduciária. Condenou, ainda, a ré no pagamento das custas e de
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valor da causa (R$29.774,67), observando ser ela beneficiária da
assistência judiciária.
Apelou a devedora fiduciante (f. 102/105) buscando a
reforma da sentença. Alegou, em suma, que para a purgação da mora é
necessário apenas o pagamento das parcelas vencidas e não das
vincendas.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante
beneficiária da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f. 108/120).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 02/07/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 100); a
apelação, protocolada em 19/07/2019, é tempestiva.
As partes celebraram, em 08/01/2019, contrato de
financiamento com alienação fiduciária em garantia do veículo Sandero
HI Flex, ano/modelo 2014, de placas AYJ 0635, no valor de R$26.170,92,
que seria pago em 48 parcelas mensais e sucessivas de R$632,00 (f.
18/23).
O credor fiduciário, sustentando que a ré deixou de pagar
as prestações desde aquela vencida em 08/03/2019 (2a parcela), ajuizou
a presente ação de busca e apreensão, comprovando a mora do devedor
(f. 37/39).
Foi deferida a liminar (f. 52) e o veículo foi apreendido em
15/05/2019 (f. 57).
A ré juntou aos autos um comprovante de que efetuou o
pagamento de R$754,72 mediante cheque no escritório de advocacia
Perez (f. 68) e posteriormente depositou os valores de R$677,68 e
R$659,76 em 08/05/2019 (f. 84/85).
A apelação comporta provimento.
Não se desconhece que o E. STJ consolidou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento de que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu
nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, na ação de busca e
apreensão não há que se falar em purgação da mora porque, decorrido o
prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, a propriedade do bem
fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o
pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a
restituição do bem livre de ônus.
Menciono, a propósito, o julgado:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.
911/1969.
ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA
PELA
LEI
N.
10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA
LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos
firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no
prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e
apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena
de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação
fiduciária”.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)
Entretanto, no caso, a devedora fiduciante demonstrou
que efetuou acordo com o Banco credor para o pagamento das parcelas
vencidas objeto desta ação de busca e apreensão.
Ela trouxe aos autos o boleto confeccionado pelo credor
referente à parcela 2, no valor R$754,72, que foi pago mediante cheque
na Perez Advocacia (f. 67/68).
O Boleto foi confeccionado em 14/05/2019, posteriormente
a data do deferimento da liminar que foi em 09/05/2019 e antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apreensão do bem que foi em 15/05/2019.
Desta forma, porque evidenciado que entre as partes foi
firmado acordo que abrangia a parcela que ensejou a presente ação, não
havia mais justificativa para o prosseguimento da presente ação, que
deve ser julgada extinta por perda superveniente do objeto.
Por tais razões, dou provimento ao recurso para julgar
extinta a ação, por perda superveniente do objeto, art. 485, inc. VI, do
CPC/2015, determinando-se a restituição do veículo a ré.
Caso já tenha o veículo sido vendido extrajudicialmente,
deverá o autor devolver à ré seu valor de mercado, segundo a tabela
Fipe, na data da apreensão do veículo, com correção monetária a partir
de então e com juros de mora de 1% ao mês a partir deste julgamento,
com dedução das prestações do financiamento não pagas, que serão
apuradas em liquidação de sentença, e a lhe pagar a multa de 50% sobre
o valor originalmente financiado, nos termos do § 6o do artigo 3o do Dec.-
Lei 911/69, corrigido monetariamente desde o início do contrato, verbas
essas que serão cobradas nestes autos.
Considerando que a ré deu causa ao ajuizamento da
ação, fica mantida a sua condenação no pagamento dos encargos da
sucumbência como estabelecido na r. sentença recorrida.
Considerando a sucumbência da autora nesta Instância
recursal, fixo os honorários em favor do advogado da ré, por equidade,
em R$1.000,00 (mil reais), com correção monetária desde este
julgamento e com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado.
Apelação provida.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Irene Santana da Silva Lima
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24309
O artigo 3o do Decreto Lei número 911/69 (com a redação dada
pelas Leis números 10.931/04 e 13.043/14) estabelece que:
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na
forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra
o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão
judiciário.
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor
fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir
novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de
terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da
dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.
Dentre as técnicas utilizadas na hermenêutica jurídica, destacam-
se os métodos de interpretações gramatical e sistemático.
A interpretação gramatical (ou literal) do parágrafo 2o do artigo,
por si, evidencia que o valor exigível do devedor fiduciante não se limita às parcelas
vencidas, mas à “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados
pelo credor fiduciário na inicial”.
Por sua vez, a interpretação sistemática reafirma o entendimento
decorrente da interpretação literal, pois demonstra que, com a exigibilidade da
“integralidade da dívida pendente”, inexiste mais a possibilidade de “purgação da mora”
(afastada pela Lei número 10.931/04) e que, em caso de pagamento (integral) da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o bem será restituído livre de ônus ao devedor.
Destarte, evidente que, para recuperar o bem, a Requerida
deveria pagar o valor integral da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas
antecipadamente, em conformidade com os valores apresentados pelo Autor na petição
inicial (R$ 29.774,67 fls.02).
Assim, incabível restringir o alcance da norma o que, aliás, foi
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia
(Recurso Especial número 1.418.593/MS, relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão):
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: Nos contratos firmados
na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5
(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar
a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
Executada a liminar (em 15 de maio de 2019 fls.57/59), sem o
depósito do valor integral do débito (parcelas vencidas e vincendas), consolidada a
propriedade plena do veículo em favor do Autor.
Dessa forma, de rigor a manutenção da sentença, adotados
também os seus fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça.
Por fim, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, razoável a majoração dos honorários advocatícios do patrono do Autor
para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$ 29.774,67), com correção
monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os
honorários advocatícios do patrono do Autor para 15% (quinze por cento) do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F7EEE47
6
8
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F84EF3D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011381-42.2019.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.